Tribunal: STF
Processo: HC 249989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 905.377/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do Código Penal)



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A ilegalidade apontada se demonstra na injustiça que se perpetua na mantença de sua condenação mesmo diante da insuficiência probatória, além ainda, deixando-se de aplicar a desclassificação pelo delito correto consubstanciado no exercício arbitrário das próprias razões (cobrança de dívida existente). Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, desclassificar a conduta para o delito do art. 345 do CP. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Apelação Criminal, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Consta da denúncia que, no dia 25 de agosto de 2021, durante o período das 09h00 às 16h00, na Rua Prof.ª Maria José Ferreira, nº 414, Jardim Santa Fé, nesta cidade e comarca de Ourinhos, Luís Felipe Blasco Stipp2 , Mendelson Alan Correa4 , vulgo 'Alan ou Alanzão' e Edilson Aparecido Pinhata5 , vulgo 'Pinhata', qualificados respectivamente a fls. 119, 130 e 174, constrangeram Bruno Garcia de Andrade, Robson Perez, Gustavo Henrique Dolci e Danilo Michel Pereira de Miranda, mediante violência, grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas como condição necessária à obtenção de indevida vantagem econômica, a fazerem alguma coisa. 



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, Bruno foi chamado por Luís Felipe para se dirigir ao barracão localizado no endereço supra mencionado, local em que está situado o escritório de agiotagem do denunciado (autos próprios apuram referido delito), além de diversos veículos de sua propriedade, tendo a vítima se dirigido ao local, pois estava negociando carros usados, além de possuir dívidas em aberto decorrentes de empréstimos realizados com Luís Felipe. 



    Consta que Bruno chegou ao local durante a manhã, sendo ameaçado e agredido pelos denunciados, mediante golpes de tacos de beisebol desferidos na região dos braços e das pernas. É dos autos que Pinhata desferiu um golpe com objeto não identificado na cabeça de Bruno, o qual foi agredido, ainda, com um golpe de taco de beisebol nos dois joelhos por pessoa não identificada, sendo que, no momento em que cruzou a perna, Mendelson desferiu um golpe com um taco de beisebol em suas pernas, ordenando que não as cruzasse. 



    Os denunciados exigiam que a vítima contasse os fatos relacionados ao suposto esquema orquestrado por Mateus Hernandes Perez, funcionário de Luís Felipe, para simular empréstimos a terceiros e apropriar-se do dinheiro. Segundo o apurado, no barracão também estava a vítima Gustavo, o qual emprestou a quantia de R$1.700,00 de Luís Felipe, contudo o fez em nome de seu amigo Danilo. Gustavo recebeu uma ligação de um funcionário de Luís Felipe para que fosse até o barracão, pois procurava por Danilo, oportunidade em que Gustavo informou que o empréstimo seria pago por ele e não por Danilo, sendo determinado que comparecesse, caso contrário iriam atrás de Danilo. Tendo em vista que Gustavo já se encontrava na companhia de Danilo, ambos se deslocaram juntos ao barracão. Consta que, assim que chegaram ao local, Luís Felipe se aproximou com um taco de beisebol nas mãos e disse: “hoje vou testar sua paciência”, desferindo um golpe no braço de Gustavo, o qual foi colocado em um veículo que o conduziu até a residência da genitora de Mateus, momento em que pediu emprestado a esta a importância de R$1.700,00, retornando ao barracão na posse do dinheiro. 



    No local, entregou a quantia a Luís Felipe, oportunidade em que este disse que o dinheiro estava relacionado ao que Mateus lhe devia. Em seguida, Gustavo e Danilo foram colocados no mesmo local em que Bruno estava, oportunidade em que presenciaram Bruno ser agredido pelos denunciados e o momento em que, durante o período da manhã, Luís Felipe telefonou para Robson, genitor de Mateus, vulgo 'Macarrão', colocando Bruno na linha telefônica, que pedia desesperadamente para que Robson comparecesse com o dinheiro, pois do contrário iriam matá-lo, uma vez que Mateus não foi localizado. É dos autos que uma camionete ingressou de ré no barracão, oportunidade em que os denunciados começaram a descarregar cordas e facas, momento em que Pinhata disse: “se o 'Macarrão' não chegar, vamos amarrar eles para darem uma volta”. 



    Segundo se apurou, Robson chegou ao barracão e presenciou Bruno sendo agredido pelos denunciados, enquanto as demais vítimas imploravam para que efetuasse o pagamento da quantia exigida. Consta que, assim que saiu do barracão, no período da tarde, pediu ajuda ao seu amigo Jefferson Carlos Avanzi, o qual entrou em contato com Diefferson Lazarini, conhecido de Luís Felipe, a fim de que o apresentasse ao imputado para que pudesse efetuar o acerto da dívida de R$49.000,00 (transferência no valor de R$10.000,00 - fls. 51 - e um cheque na importância de R$39.000,00), sendo que Robson ainda efetuou um pagamento de R$8.000,00, quantia posteriormente cobrada por Luís Felipe. 



    As vítimas foram liberadas em seguida, tendo Danilo permanecido no local das 09h00 até aproximadamente às 13h00, enquanto Gustavo e Bruno permaneceram no barracão entre o período das 09h00 às 16h00. 



    A ação criminosa foi corroborada pelas conversas telefônicas decorrentes de interceptação telefônica judicialmente autorizada, prova que foi compartilhada dos autos da ação cautelar nº 0002849-50.2021.8.26.0408, com trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos: […].



    Em que pese os esforços das Defesas, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de extorsão qualificada, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta. 



    […] a prova dos autos é suficiente para infirmar as negativas dos réus, conforme fundamentou a r. sentença: 



    […] 



    Válido observar que em solo policial as vítimas apresentaram depoimentos ricos em detalhes e coesos entre si, descrevendo o modus operandi dos réus: emprego de violência física, mediante golpes desferidos com o uso de um taco de beisebol; grave ameaça, consistente em promessas de agressão; e cárcere privado, tudo para constrangê-los a pagar a dívida decorrente de valores supostamente desviados por Mateus enquanto trabalhava para Luis Felipe. 



    […]



    A versão dos ofendidos também restou fortalecida pelo laudo de exame de corpo delito realizado por Bruno, cerca de vinte dias após o crime, que apontou a presença de "equimose roxa-azulada em braço esquerdo na face lateral com 4x2 cm; escoriação superficial com crosta hemática formada em área de 3x2.5 cm", lesões compatíveis com as agressões descritas por ele, mediante a utilização de tacos de beisebol. 



    Além disso, o auto de exibição e apreensão de fls. 92 comprova que durante o trabalho de investigação policial o taco de beisebol referido pelas vítimas nos depoimentos policiais foi apreendido no escritório do réu Luiz Felipe. Já a cópia do Boletim de Ocorrência nº DF5250-1/2022, de fls. 93/96, comprova a apreensão de armas de fogo. 



    Não fosse o suficiente, verifica-se que a narrativa policial das vítimas, a respeito da dinâmica do crime, foi confirmada pelo próprio réu Luis Felipe em diversos diálogos telefônicos captados em escuta telefônica autorizada em outro procedimento criminal, nos quais ele descreveu, para interlocutores diversos, as agressões e ameaças praticadas contra os ofendidos, bem como informou o longo período em que eles foram mantidos em cárcere privado, o que somente cessou quando a dívida de Mateus foi finalmente paga. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



     No presente caso, pode-se concluir que há provas suficientes do crime de extorsão atribuído ao Paciente, que foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem. 



    […]



    Entendo que todas as teses defensivas foram analisadas de forma suficiente e, apesar da relevância dos argumentos expedidos pelo Impetrante, não é possível identificar nenhuma ilegalidade praticada pelo Tribunal a quo capaz de eventualmente autorizar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus. Outrossim, possíveis alegações quanto à absolvição do Paciente não comportam análise mais detalhada nesta via de cognição sumária, por demandar profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de extorsão qualificada. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente